Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-47.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003668-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGANTE), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (EMBARGADO), LORAINE MAYER - CPF: 568.435.771-72 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– OMISSÃO/ /CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O Embargante alega que, na repetição de indébito não entram parcelas que não foram pagas pelos agravados, mas tão somente valores que efetivamente foram pagos pelo mutuário.

Explica que o que busca é apenas demonstrar que nos cálculos homologados, há devolução de valores que não foram pagos pelo mutuário, sob pena de extrapolar os limites da coisa julgada e enriquecimento ilícito da parte, uma vez que os agravados estão se beneficiando de repetição de indébito que não foram pagos.

Ao final requer sejam supridas as contradições e omissões apontadas, para determinar que seja realizada nova perícia, com a exclusão da multa, incidindo a repetição do indébito somente sobre os valores efetivamente pagos pela parte autora, excluindo dos cálculos valores a título de abatimentos e benefício da Lei 8.088/1990, operações securitizadas, operações inscritas em dívida ativa.

Ainda, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que já houve expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Contrarrazões pelo desprovimento, aplicando-se o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, assim como não seja declarado efeito suspensivo na presente decisão, por falta de procedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
indefiro
a concessão do efeito suspensivo (artigo 1.026, §1º do CPC), por não identificar a probabilidade do provimento e nem relevância da fundamentação.
Todavia
, fica a parte Embargada esclarecida de que, havendo recurso e eventual reforma na Instância Superior, existe a possibilidade de devolução de parte do valor.

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCORRÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO E O CONTRATO PELO PELA PARTE – PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte. O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

O laudo pericial elaborado dentro dos termos determinando no acordão, dentro da técnica e dos parâmetros exigidos, não padece de vício, de modo que se mantem a decisão que o homologou.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer omissão e contradição no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela parte, restou expressamente decidido no acordão quanto abatimentos e benefício da Lei 8.088/1990, operações securitizadas, operações inscritas em dívida ativa que: “No mais, as impugnações lançadas pelo agravante referentes a abatimentos da dívida, não foram objeto de debate na apelação e, portanto, não constam do comando.”.

Como se sabe, com o trânsito em julgado da sentença, resta intocável as matérias ali discutidas, ou que deveriam ter sido discutidas.

Restou ainda o acordão: “Há clara e objetiva individualização do (re) cálculo de cada operação de crédito. Também não há emissão de valor apenas o esclarecimento, pelo perito, de que, já na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a obediência ao comando e não houve determinação de exclusão de qualquer cálculo, conforme requerido e questionado pela parte agravada”.

No tange a multa de 10%, prevista no art.523, §1º, do CPC, também não há omissão ou contradição, eis que restou reconhecida a preclusão da matéria. Vejamos:

“Por fim, a questões da multa moratória de 10% prevista no art.523, §1º, do CPC, em razão do não pagamento da dívida no prazo legal e dispensabilidade da liquidação de sentença, restam preclusas, em face da decisão que as analisou no dia 05/11/2019, contra a qual não foi interposto recurso.”.

O recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Afasto o pedido de aplicação de multa, requerido pela parte Embargada, pois, não identifico,
pelo menos por ora
, que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021